Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CULPA. PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a legislação processual vigente, o Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, do cotejo entre as alegações das partes e a prova acostada aos autos, não há nulidade a ser reconhecida em virtude do julgamento antecipado da lide.
2. A controvérsia entre as partes consiste na aferição da culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O autor afirma que o financiamento bancário não foi aprovado porque a requerida não teria apresentado os documentos à Instituição Financeira. De sua vez, a apelada defende que o autor estava com restrições de crédito, o que inviabilizou a aprovação do financiamento.
3. Na hipótese, restou comprovada que a rescisão do contrato se deu por culpa do promitente/comprador, visto que havia restrições financeiras em seu nome à época da realização do financiamento imobiliário. Além disso, a Construtora foi diligente em demonstrar que sua sócia forneceu empréstimo ao autor para que este pudesse sanar os débitos e alcançar a liberação do financiamento, o que acabou não ocorrendo.
4. Por se tratar de procedimento administrativo, as medidas adotadas para a realização de financiamento imobiliário são todas documentadas, de modo que as exigências e o motivo da recusa na liberação do crédito integram o referido dossiê. Sendo assim, ainda que se pudesse cogitar que a informação acerca da ausência de apresentação de documentos pela requerida tivesse sido dada ao autor de forma verbal, poderia ter sido solicitada a exibição do processo, inclusive pela via judicial.
5. O valor pago a título de arras confirmatórias deve ser restituído ao autor, a teor do que dispõe o art. 417 do Código Civil, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.002.
6. Uma vez levantada apenas em apelação, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelante, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão em que recebida a exordial, sem qualquer manifestação do réu a respeito quando oferecida sua contestação.
7. Inexistindo cláusula estabelecendo o índice de correção a ser adotado para se alcançar o valor atualizado do contrato para fins de cálculo da taxa de fruição, deve ser aplicado o INPC.
8. Sobre o valor apurado a título de taxa de fruição deverá ser acrescida correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada mensalidade e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação de reconvenção, até o efetivo pagamento.
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e parcialmente provida.